Tribunal: TJMT
Processo: 1020485-26.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por WALDIR JOSE ROTTA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT que, nos autos da ação de execução no 2059-20.2012.811.0046 Código: 60302 , movida em seu desfavor por AMIR AGOSTINHO SIGNOR rejeitou a exceção de pré-executividade.
Nas razões apresentadas o agravante alega (i) os embargos à execução de código 71.356, mencionados na decisão agravada, foram propostos por outro executado, e que, mesmo que tardiamente, foi citado no distante 03.11.2014, muito diferente do agravante, que somente foi citado no recente dia 27.11.2017; (ii) são partes e situações processuais completamente distintas, não sendo automática a extensão da decisão de uma parte à outra; (iii) o exequente foi o único responsável pela citação extremamente tardia do executado; (iv) a interrupção da prescrição não retroagiu à data da propositura da ação, vez que em 27.11.2017, dia em que o executado foi citado, já havia se consumado o prazo prescricional de cinco anos, a partir do vencimento da Confissão de Dívida (que ocorreu em 15.10.2008); (v) incidência da Súmula 150 do STJ.
Entendendo caracterizados os pressupostos que autorizam a concessão do efeito suspensivo, pede seja o mesmo concedido para que seja sobrestada a ação de execução.
Breve relato.
No tocante ao efeito suspensivo vindicado, entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, parágrafo único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Todavia, entende-se que não existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC, o que recomenda a manutenção da decisão interlocutória recorrida.
No caso em testilha, trata-se de ação de execução de “instrumento de confissão de dívida”, cujo prazo prescricional para o exercício da pretensão vem disposto no art. 206, § 5o, I, do CC/2002, nos termos do qual: “Prescreve: (...) Em cinco anos: a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”.
O título ora executado, por sua vez, diz respeito a entrega de coisa incerta (soja), convertida em execução por quantia certa. Quanto ao teor da tratativa, observa-se que a data final para cumprimento seria 10/10/2008, prorrogado até o dia 01/05/2009 (ID 62425953-p.9).
Posteriormente, em 10/07/2012, a agravada ajuizou a execução requerendo o pagamento da dívida (ID 59699467), bem ainda, diante do resultado negativo da busca e apreensão do produto soja, postulou pela conversão da execução de entrega de coisa incerta, para execução por quantia certa (ID 62425954- p. 66/69).
No caso dos autos, embora transcorrido período superior a cinco anos entre o vencimento da dívida (01/05/2009) e a efetiva citação (realizada em 03/11/2014), a ação foi intentada no prazo legal e não houve desídia por parte da exequente, de modo que a demora do Estado em efetuar a prestação jurisdicional não é atribuível à parte (Súmula no 106, do STJ).
Observa-se, que a prescrição intercorrente somente se configura quando a paralisação do processo, por um longo período, é decorrente da desídia do demandante. E essa não é a situação que se encontra nos autos, pois a agravante tomou as medidas necessárias para citação do executado desde a propositura da inicial, não tendo deixado em momento algum o processo suspenso e/ou aguardando resposta de diligências.
Anota-se, por fim, que a simples interposição da exceção de pré-executividade não é suficiente para consubstanciar a suspensão do procedimento executivo, uma vez que não há previsão legal para a imposição de efeito suspensivo ao incidente.
Sobre o tema:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. - A simples interposição do incidente de exceção de pré-executividade não é suficiente para consubstanciar a suspensão do procedimento executivo. - Recurso conhecido e não provido." (TJMG. Agravo de Instrumento CV no 1.0114.12.010782-5/001. Relator Des. Wanderley Paiva. 11a Câmara Cível. data de julgamento: 22/04/2015, publicação da súmula: 29/04/2015)
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada de suspensão dos efeitos da decisão agravada.
Notifique-se o juízo de origem para que preste as necessárias informações, principalmente se a agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC e outras que julgar pertinentes.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =